Tribunal: TJES
Processo: 5002963-96.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002963-96.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELANTE: FRANCISCO HUGO DE MEDEIROS
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – SUSPENSÃO
DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – DESLIGAMENTO EM DIA NÃO ÚTIL –
DANO MORAL CONFIGURADO –
MINORAÇÃO
DO QUANTUM FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora possível a suspensão do serviço em caso de inadimplência do consumidor, o art. 172, §5º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece que “a distribuidora deve adotar o horário de 8h as 18h, em dias úteis, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora, sendo vedada às sextas-feiras e nas vésperas de feriado”. Desta forma, se o desligamento ocorreu em dia não útil (domingo), impossibilitando que o apelado buscasse uma solução de forma breve, agiu com acerto o magistrado singular ao concluir pela ilicitude do ato.

2.
O fornecimento de energia constitui serviço público essencial, sendo devida a indenização ao consumidor, especialmente porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "[...] o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

3
.
Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. No caso concreto, considerando que o dano moral decorre unicamente do fato de que a suspensão do serviço ocorreu em dia não útil (domingo), já que o consumidor estava inadimplente, o valor da indenização fixado deve ser minorado para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

4
.
Recurso conhecido e provido em parte.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face da r. sentença de id. 4746266 que,
nos autos da ação de
obrigação de fazer
c/c indenização por danos
materiais e
morais

ajuizada em seu desfavor por
FRANCISCO HUGO DE MEDEIROS
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em suas razões (id. 47462689, aduz o apelante, em suma, que não houve falha na prestação de serviços, na medida em que não houve suspensão do fornecimento de energia, mas sim pedido de encerramento contratual com desligamento do medidor formulado pelo titular da instalação, sendo que o ora Apelado somente a procurou para alterar a titularidade após o desligamento, quando existiam diversos débitos em aberto.

Também pondera que, acaso mantida a condenação, o
quantum
fixado se mostra desarrazoado e desproporcional ao caso concreto, mormente porque não foi demonstrada qualquer consequência advinda danosa.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso, com a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, com a redução da verba reparatória.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002963-96.2021.8.08.0021

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO:
FRANCISCO HUGO DE MEDEIROS

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face da r. sentença de id. 4746266 que,
nos autos da ação de
obrigação de fazer
c/c indenização por danos
materiais e
morais

ajuizada em seu desfavor por
FRANCISCO HUGO DE MEDEIROS
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em suas razões (id. 47462689, aduz o apelante, em suma, que não houve falha na prestação de serviços, na medida em que não houve suspensão do fornecimento de energia, mas sim pedido de encerramento contratual com desligamento do medidor formulado pelo titular da instalação, sendo que o ora Apelado somente a procurou para alterar a titularidade após o desligamento, quando existiam diversos débitos em aberto.

Também pondera que, acaso mantida a condenação, o
quantum
fixado se mostra desarrazoado e desproporcional ao caso concreto, mormente porque não foi demonstrada qualquer consequência advinda danosa.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso, com improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, com a redução da verba reparatória.

Pois bem.

Cinge-se o objeto do presente recurso em averiguar se houve falha na prestação do serviço e, em caso positivo, se o
quantum
fixado a título de danos morais em favor do autor, ora apelado, está adequado ao caso concreto.

Analisando os autos, constato que não há qualquer elemento probatório que corrobore a alegação da apelante no sentido de que o desligamento da energia se deu em decorrência de pedido de encerramento contratual pelo titular da instalação, ônus que seria de sua incumbência. Nem mesmo nas telas copiadas na peça contestatória mostra-se possível auferir tal informação.

Assim, forçoso concluir que ocorreu a suspensão do serviço em razão do inadimplemento do consumidor, tal como apontado na sentença ora vergastada.

Lado outro, embora possível a suspensão do serviço em caso de inadimplência do consumidor, o art. 172, §5º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece que “
a
distribuidora deve adotar o horário de 8h as 18h, em dias úteis, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora, sendo vedada às sextas-feiras e nas vésperas de feriado
”. Desta forma, se o desligamento ocorreu em dia não útil (domingo), impossibilitando que o apelado buscasse uma solução de forma breve, agiu com acerto o magistrado singular ao concluir pela ilicitude do ato.

Nesta senda, é certo que o fornecimento de energia constitui serviço público essencial, sendo devida a indenização ao consumidor, especialmente porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
"[...] o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
”. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Para a fixação do
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

No caso concreto, imperioso considerar que o dano moral decorre unicamente do fato de que a suspensão do serviço ocorreu em dia não útil (domingo), já que o apelado residia há meses no imóvel tendo ciência de que a titularidade da instalação estava em nome de terceiro, bem como de que usufruía de um serviço sem o pagamento da devida contraprestação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, a intensidade do dano, penso que o valor da indenização fixado deve ser minorado para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Este montante, esclareço, mostra-se em perfeita consonância ao entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça em recentes precedentes. Vejamos:

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ART. 927, INC. III, DO CPC. PRECEDENTE QUALIFICADO. TEMA 699 DO STJ. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO AO CASO.(...) 4. -
O dano imaterial está configurado e o valor fixado como indenização (R$1.000,00 - mil reais) afigura-se adequado porque em conformidade com os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0002235-61.2018.8.08.0049; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 02/08/2022; DJES 11/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE DO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA TEM O DIREITO DE REALIZAR A INSPEÇÃO DOS MEDIDORES DE CONSUMO COM A FINALIDADE DE APURAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES. 2. A FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA, SE APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA, DESAUTORIZA O CORTE NO RESPECTIVO FORNECIMENTO. OUTROSSIM, OCORRENDO TAL CORTE, PODE O CONSUMIDOR SOCORRER-SE DO JUDICIÁRIO PARA BUSCAR O RELIGAMENTO DA REDE ELÉTRICA. 3. NA HIPÓTESE DE COBRANÇA DE DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FRAUDE NO APARELHO MEDIDOR ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR, DESDE QUE APURADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, É POSSÍVEL O CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO, MEDIANTE PRÉVIO AVISO AO CONSUMIDOR, PELO INADIMPLEMENTO DO CONSUMO RECUPERADO CORRESPONDENTE AOS 90 (NOVENTA) DIAS ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA FRAUDE, CONTANTO QUE EXECUTADO O CORTE EM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO DO DÉBITO, SEM PREJUÍZO DO DIREITO DE A CONCESSIONÁRIA UTILIZAR OS MEIOS JUDICIAIS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA DA DÍVIDA, INCLUSIVE ANTECEDENTE AOS MENCIONADOS 90 (NOVENTA) DIAS DE RETROAÇÃO (STJ. RESP Nº 1.412.433-RS, TEMA Nº 699). (...) A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 6.
A indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que suficiente para reparar o dano sem importar no enriquecimento sem causa do consumidor.
7. Recurso desprovido. (TJES; AC 0000118-50.2020.8.08.0042; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 17/05/2022; DJES 01/06/2022)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

para minorar o
quantum
indenizatório para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 09/05/2023